Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730280-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JULIA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Maria Júlia da Silva (proc. no 0706878-39.2021.8.07.0018), afastou a alegação de foram aplicados juros sobre juros nos cálculos elaborados (ID no 202038615). 2. O agravante, em suma, defende que não seria possível a cumulação da SELIC com juros e correção monetária, pois configura flagrante anatocismo, proibido tanta na legislação de regência quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Destaca que na elaboração dos cálculos deve ficar claro que a SELIC deverá incidir exclusivamente a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vigente desde 9/12/2021, uma vez que já engloba correção monetária e juros de mora. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O Tema no 1170 do STF discutia, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 9. Foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 10. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 11. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros estabelecidos por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento no 0700753-75.2022.8.07.0000, que observou o posicionamento do STF sobre a matéria. 12. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, os períodos, índices de correção monetária incidentes em cada um deles e os juros de mora aplicáveis, não havendo que se falar em anatocismo. 13. Conforme ponderado na origem, a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 14. A taxa SELIC irá incidir a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO